Tribunal: TJDFT
Processo: 0703296-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0703296-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURO BATISTA SILVA FILHO AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto pelo autor contra decisão que, em ação de revisão de contrato, indeferiu pedido de tutela antecipada de urgência que tinha por escopo a readequação de taxa de juros em contratos bancários. Em suas razões, em suma, o agravante aduz que os juros cobrados pelo banco agravado estão demasiadamente acima do determinado pelo Banco Central e da média praticada no mercado, o que caracteriza abusividade. Acrescenta que os valores das parcelas, por serem exorbitantes, comprometem a sua subsistência. Requer, portanto, antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a revisão dos contratos de empréstimo em tela e, ao final, a reforma da decisão agravada. Sem preparo em virtude da concessão de gratuidade de justiça ao agravante. Decisão desta relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 68423803). Contrarrazões pelos executados, ID 69614843. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que foi proferida sentença, a qual julgou os pedidos iniciais improcedentes (ID 232417198 – originários). É o relatório suficiente. DECIDO. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Decido na forma do art. 932, inciso III, do CPC e 248, I, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A antecipação da tutela tem por objetivo conferir a eficácia imediata à pretensão da parte, quanto evidenciada a probabilidade do direito e o risco de dano. Neste sentido o CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” A prolação da sentença de mérito resta por absorver as decisões tomadas pelo juízo no curso do processo, pois tem amplitude mais ampla e prova mais firme. Ademais, a antecipação da tutela após a sentença tem regramento próprio suspensão dos efeitos da sentença (art. 995, parágrafo único, e art. 1012, §§ 3o. E 4o. do CPC), inclusive na modalidade ativa. Desse modo, resta sem objeto o agravo em que se discute a reforma da decisão antecipatória da tutela quando há prolação de sentença na origem. Consequentemente, caracteriza-se ausência de interesse de agir por perda do objeto o agravo de instrumento apresentado pelas partes. Nesse sentido a jurisprudência deste Tribunal: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Ao julgar o mérito da ação, o Juízo sentenciante resolve todas as questões do processo, não havendo falar em persistência do objeto do agravo de instrumento, visto que a sentença de mérito absorve o conteúdo da decisão antecipatória de tutela, restando prejudicado o agravo de instrumento, em razão da carência superveniente de interesse recursal. 2. Recurso prejudicado.” (Acórdão 1356246, 0741962-92.2020.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/07/2021, publicado no PJe: 26/07/2021.) ISTO POSTO, na forma do art. 932, inciso III do CPC e art. 87, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, julgo prejudicado o agravo de instrumento em razão de perda superveniente do interesse recursal. Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa. Brasília/DF, 24 de abril de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (Ive)